Tribunal: TJPA
Processo: 0800519-50.2023.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800519-50.2023.8.14.0072

APELANTE: WAGNER GONCALVES DE SANTANA

ADVOGADO DATIVO: IULLE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROVA SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a existência de provas suficientes para manter a condenação; (ii) examinar a alegação de ausência de dolo em razão de embriaguez; (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) avaliar eventual desproporcionalidade na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha é de natureza formal, sendo suficiente a prática do ato de descumprir a medida protetiva para sua configuração. Restou comprovado nos autos que o apelante tinha pleno conhecimento da decisão judicial e, mesmo assim, se dirigiu à residência da vítima, sua genitora, em estado de embriaguez e proferindo ofensas.

4. A autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva restaram amplamente demonstradas por meio dos depoimentos da vítima e das testemunhas.

5. A tese de ausência de dolo não prospera, pois a ingestão voluntária de álcool não afasta a imputabilidade penal nem elide o dolo, salvo em hipóteses excepcionais não evidenciadas nos autos.

6. Os elementos probatórios colhidos em juízo foram coesos e convergentes, inclusive os testemunhos de policiais militares que atenderam à ocorrência, reforçando a credibilidade do conjunto fático e confirmando o comportamento reiterado e doloso do réu.

7. Não há reparos quanto ao cálculo dosimétrico, pois a pena-base já foi fixada no mínimo legal, inviabilizando o conhecimento do recurso sob o ângulo pretendido, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1 O crime de descumprimento de medida protetiva possui natureza formal, bastando o conhecimento da ordem judicial e sua inobservância para a configuração do tipo penal. 2. A ingestão voluntária de álcool não afasta o dolo nem a responsabilidade penal do agente.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 28, II; art. 59, I; art. 68; art. 77; art. 577, parágrafo único. CPP, art. 386, III, V e VII. Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.03.2023. TJDFT, ApCrim 0734073-39.2024.8.07.0003, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 08/05/2025; Súmula n. 588/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Wagner Gonçalves de Santana apela de sentença do Juízo da Comarca de Medicilândia/PA que o condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, além do pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (ID 27924592).

O recorrente pugna pela absolvição pelo crime de descumprimento de medida protetiva, nos termos do art. 386, III, V e VII, do CPP, sustentando insuficiência probatória e ausência de dolo específico para a configuração do tipo penal, invocando o princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal, com aplicação de medida despenalizadora, substituição por pena restritiva de direitos ou reconhecimento de circunstâncias atenuantes (ID 27924605).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo acerto da sentença, (ID 27924606), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29653177).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado por descumprimento de medidas protetivas impostas no processo n. 0800311-66.2023.8.14.0072, pugnando, em primeiro plano, pela reforma da sentença condenatória à luz de alegada insuficiência probatória.

Sem embargo, inexiste espaço para a absolvição nos moldes pretendidos, porquanto a
materialidade
restou devidamente comprovada por cópia da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência (ID 27924340 - Págs. 6/11), datada de 21/04/2023, impondo dentre outras, as seguintes proibições ao réu: 1) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 2) NÃO se aproximar da ofendida, devendo observar o limite mínimo de 30 metros de distância. Acresça-se que há comprovação da ciência do réu quanto à existência das medidas protetivas (ID 27924340 - Pág. 12).

Em complemento, foi colhido o depoimento seguro e coerente da vítima, na fase extrajudicial, confirmado pelos testemunhos em juízo, elementos que também foram conclusivos quanto à
autoria
delitiva atribuída ao apelante.

No ponto, convém salientar que, na fase extrajudicial, a vítima afirmou:

“Que é uma de 83 anos, que é genitora de Wagner (suspeito). Que, há alguns meses solicitou medidas protetivas de urgência em desfavor de Wagner Gonçalvez Santana com a finalidade que seu filho parasse de incomodá-la, pois constantemente ia em sua casa fazer chantagem emocional, sempre com sinais de embriaguez. A declarante informa que na data hodierna estava em sua residência com sua cuidadora e seu neto (Diogo Santana) quando Wagner chegou no local com sinais de embriaguez e bem agitado, ocasião que voltou a incomodar a genitora novamente com chantagem emocionais, bem como gritando. Que a relatora presume que seu neto entrou em contato com a central da polícia militar em busca de apoio, alguns minutos depois, a GU PM chegou ao local para averiguar a situação, onde foi constatado que Wagner estava descumprindo uma medida protetiva de urgência. Dessa forma, os envolvidos foram conduzidos para unidade policial. A vítima ressalta que seu filho não chegou a agredi-la, nem ameaçá-la, contudo é constante esse tipo de tratamento por parte dele, além de ter problemas com o consumo de álcool o que deixa ainda mais agitado.” (ID 27924327 - Pág. 9)

Nesse contexto, o juízo sentenciante, ao analisar as circunstâncias fáticas da causa e valorar a prova produzida nos autos, com base no princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos suficientes para a procedência da acusação quanto ao crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, conforme trechos da sentença a seguir reproduzidos:

“A autoria também restou demonstrada. Em depoimento prestado na esfera policial, a vítima confirmou que o réu esteve em sua residência, elevou o tom de voz e recorreu a chantagens emocionais. (ID 95307411 - Pág. 9 ).

As testemunhas GLEIDSON SILVA CAXIADO, ADMARDO PEREIRA RODRIGUES e MARLON CAMPELO DOS SANTOS JUNIOR corroboraram a versão da vítima (IDs 116174088 e 116174091 e 11617402).

O acusado, ouvido em juízo, confirmou que se aproximou da vítima. O exame de embriaguez realizado no réu indicou "embriaguez incompleta". Assim, considero que o réu tinha plena capacidade de compreender a natureza criminosa de suas ações no dia do ocorrido.

A defesa alega atipicidade da conduta por ausência de dolo. No entanto, o dolo está presente na vontade livre e consciente de descumprir a medida protetiva, não sendo necessário o uso de violência ou grave ameaça para a configuração do delito. O réu tinha ciência da medida protetiva e a descumpriu deliberadamente, configurando o elemento subjetivo do tipo.

Ademais, a alegação de que o encontro com a vítima foi casual não se sustenta diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas, que afirmam que o réu a procurou por mais de uma vez.

Diante do exposto, entendo que a autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas restaram comprovadas”.

Destarte, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, pois
, in casu
, incide a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.03.2023).

No ponto, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais é firme no sentido de que “o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência possui natureza formal, bastando para sua consumação que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial” (TJDFT. ApCrim
0734073-39.2024.8.07.0003
,
Rel. Jesuino Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 08/05/2025), como se deu na espécie.

Nesse contexto, “se demonstrado nos autos que o apelante tinha ciência da decisão que decretou as medidas protetivas e, consciente e voluntariamente, optou por descumpri-las, não há que se falar em absolvição por ausência de dolo em sua conduta. A palavra da vítima, em crimes praticados em um ambiente doméstico, possui um especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos probatórios” (TJMG,
ApCrim n. 0017414-86.2024.8.13.0016
, Rel. Des. Milton Lívio Salles, Câmaras Especializadas Criminais, j. 15/09/2025).

Dessa forma, a tese absolutória fundada na inexistência de prova concreta não encontra amparo nos autos, uma vez que a autoria e a materialidade delitiva estão sobejamente demonstradas.

Sob outro ângulo, sustenta a defesa a atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo, uma vez que o apelante estaria alcoolizado, o que comprometera sua capacidade volitiva à época dos fatos.

No entanto, conforme assentado pelo juízo de origem, o laudo pericial apontou embriaguez incompleta (ID 27924327 - Pág. 20/21), insuficiente para caracterizar qualquer forma de inimputabilidade penal. Nos termos do art. 28, II, do Código Penal, a embriaguez voluntária e incompleta não exclui o dolo nem a culpabilidade do agente.

Nesse sentido “verificada a aproximação do réu em limite inferior ao previsto em decisão judicial, configurada está a tipicidade da conduta, consubstanciada no descumprimento de medida protetiva de urgência. A teoria da
actio libera in causa
afasta a alegação de ausência de dolo pelo estado de embriaguez voluntária, não se mostrando justificável a exclusão da responsabilidade penal nessas hipóteses” (TJMG,
ApCrim n. 0000219-32.2023.8.13.0434
, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, j. 12/02/2025).

Noutro giro, verifico que o cálculo dosimétrico não comporta reparos sob o ângulo pretendido pela defesa.

Clarifico que a pena-base do apelante já foi fixada no mínimo legal o que retira o interesse recursal da redução da pena aquém desse patamar. Nesse particular, deve ser observado o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Além do mais, quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não há possibilidade jurídica de acolhimento, haja vista que o crime foi cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, circunstância que obsta a aplicação do benefício, conforme entendimento consolidado na Súmula 588 do STJ.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/10/2025